Tribunal: TJMT
Processo: 1011294-44.2024.8.11.0055
Relator(a): EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão julgador: EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-06-09
Data de publicação: 2025-06-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1011294-44.2024.8.11.0055
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Atualização de Conta, Indenização / Terço Constitucional]
Relator:
Des(a).
EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Turma Julgadora:

[DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[RODRIGO CONCEICAO DELUQUI - CPF: 018.722.251-79 (RECORRIDO), DANIEL NASCIMENTO RAMALHO - CPF: 033.076.081-50 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA - CNPJ: 03.788.239/0001-66 (RECORRENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Vide Súmula do Julgamento.

R E L A T Ó R I O

Dispensado relatório em face ao disposto do art. 46 da Lei 9.099/1995.

V O T O R E L A T O R

EMENTA
:

DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. CONTRATOS TEMPORÁRIOS. PROFESSORA ESTADUAL. RENOVAÇÕES SUCESSIVAS. NULIDADE DOS CONTRATOS. DIREITO AO RECOLHIMENTO DO FGTS. DIREITO AO PAGAMENTO DE FÉRIAS DE 45 DIAS E TERÇO CONSTITUCIONAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso inominado interposto pelo
Municipio
de Tangará da Serra
contra
sentença
que declarou a nulidade dos contratos temporários firmados com professora da rede estadual, condenando o ente público ao pagamento de diferenças de férias e do terço constitucional.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se as sucessivas contratações temporárias realizadas pelo
Municipio
descaracterizam a natureza excepcional da contratação; (
ii
) estabelecer se há nulidade dos contratos firmados; e (
iii
) determinar se os professores temporários fazem jus às férias de 45 dias, acrescidas do terço constitucional.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os contratados temporários submetem-se a regime jurídico-administrativo e, por essa natureza, não possuem direito ao mesmo sistema remuneratório do servidor público efetivo.

4.
A Lei Complementar Municipal n. 06/1994 (Estatuto dos Servidores Públicos de Tangará da Serra), em seu art. 293, expressamente exclui do regime da lei os contratados temporariamente.

5. A não observância dos requisitos para a contratação temporária implica nulidade do vínculo, nos termos do art. 37, § 2º, da CF/1988, ensejando o direito ao recebimento de FGTS, conforme dispõe o art. 19-A da Lei nº 8.036/1990.

6. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema 551, reconhece o direito de servidores temporários a férias e ao terço constitucional quando há expressa previsão legal, ou comprovado desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

9.
Sentença de procedência mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei nº 9.099/95, servindo de acórdão a presente súmula de julgamento.

10.
Deixo de condenar o Recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, em razão do que dispõe o art. 460 da CNGC:
“Ficam isentos de Custas Judiciais e emolumentos a União, o Estado, o Município e suas respectivas autarquias e fundações, nos termos do artigo 4.º, parágrafo único, do Provimento 27/04-CM”.

11.
Em face do que dispõe o art. 55, da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno o recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

12.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

É como voto.

EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/06/2025